Tribunal: TJDFT
Processo: 0723629-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em se tratando de veículo novo destinado ao exercício de atividade remunerada, não se afigura plausível a argumentação de que a utilização excessiva do bem em poucos meses de uso possa ter contribuído para a apresentação dos defeitos reclamados. Assim, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória.
2. Agravo de instrumento não provido.